Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-22.1999.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0004342-22.1999.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra a sentença de ID 30408310, da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu o cumprimento de sentença, ante a inexistência de título judicial. Na oportunidade, indeferiu a gratuidade de justiça e condenou o exequente em litigância de má-fé, no equivalente a 1% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00. Em suas razões (ID 30408326), aduz estar aposentado, com bens esbulhados pela TERRACAP, sendo responsável pela manutenção de sua família, não possuindo meios de arcar com as despesas processuais. Sustenta que a legislação de regência não exige atestada miserabilidade, sendo suficiente a carência de recursos. Destaca decisão proferida na Reclamação n.o 41.744/DF, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, na qual deferida a gratuidade de justiça. Compulsando os autos, extrai-se que o benefício restou indeferido pelo Juízo sentenciante, nos seguintes termos: “Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, INDEFIRO o mesmo, vez que não comprovada a condição de hipossuficiente, nos termos do art. 98 do CPC, sendo que não foi juntada, inclusive, declaração nesse sentido. Ademais, consoante ID 83957084, houve recolhimento de custas iniciais” (ID 30408310, p. 04 – grifo no original). Todavia, não se verifica ter sido oportunizada a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a sua concessão antes do indeferimento, consoante disposto no § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil. Não obstante o recorrente tenha colacionado declaração de hipossuficiência ao apelo (ID 59489989) – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tal alegação (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise do pleito, no caso vertente, reclama a juntada de documentos hábeis e atuais a demonstrar a hipossuficiência aventada, mormente em se considerando que a referida declaração fora firmada em 2019 e que as custas iniciais deste cumprimento de sentença foram devidamente recolhidas (ID 30408275). Assim, nos termos do art. 99, §7o c/c art. 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do recurso. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator